Tribunal: TJMT
Processo: 1037546-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037546-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0003-90 (TERCEIRO INTERESSADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0003-90 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0004-70 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0005-51 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0006-32 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0008-02 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0007-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens utilizados na atividade da empresa em recuperação judicial e determinou a restituição de valores indevidamente retidos em conta bancária, durante o período de blindagem legal (
stay

period
)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se bens com cláusula de alienação fiduciária podem ser considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação, submetendo-se às limitações legais; (
ii
) saber se é lícita a retenção de valores pela instituição financeira após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A essencialidade dos bens foi comprovada por laudo técnico elaborado pelo administrador judicial, com fundamentação, registros fotográficos e detalhamento funcional.

5. A retenção de valores em conta bancária da empresa em recuperação após o deferimento da medida judicial configura constrição patrimonial indevida, violando o art. 6o da Lei no 11.101/2005.

6. A restituição dos valores bloqueados visa garantir a continuidade da atividade empresarial e a preservação da função social da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Bens vinculados à cláusula de alienação fiduciária podem ser considerados essenciais à atividade empresarial e, nessa condição, são protegidos contra retirada durante
o período de blindagem
, nos termos do art.
6
, §
4
o, da Lei no 11.101/2005.

2. A retenção de valores por instituição financeira após o deferimento da recuperação judicial viola o art. 6o da mesma lei, configurando constrição patrimonial indevida."

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de
“
R
ecuperação judicial
”

ajuizada por

P A REZENDE & CIA LTDA e outros (Grupo Rezende)
, que, ao apreciar requerimento formulado pela empresa em recuperação, reconheceu a essencialidade de determinados bens relacionados à sua atividade operacional e determinou a devolução de valores bloqueados indevidamente durante o período de blindagem, no montante de R$ 164.159,04, valor esse debitado da conta bancária da agravada
(cf. I. no 178342730)
.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão impugnada é nula por declarar a essencialidade de bens objeto de contratos com cláusula de alienação fiduciária, os quais, por se
tratar
de créditos extraconcursais, não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Argumenta, ainda, que o laudo apresentado pelo administrador judicial seria genérico e não realizaria a individualização técnica necessária de cada bem considerado essencial. No tocante aos valores, alega que a retenção decorre de contratos firmados com a agravada e que parte dos valores já teria sido devolvida, não havendo qualquer ilicitude na conduta adotada pela instituição financeira.

Pede, então, o provimento do recurso para “
revogar a r. decisão que reconheceu a essencialidade de bens, eis que não comprovada efetivamente quanto é a utilização dos bens, bem como revogada a parte que determinou a devolução de valores, eis que já estornados o montante oriundo de crédito concursal e o remanescente é oriundo de crédito extraconcursal
” (cf. Id. no 261067169).

A decisão vinculada ao Id. no 261082686 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal
e a decisão vinculada ao Id. no 261603252 admitiu o agravo por instrumento e ratificou o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal
.

As recuperandas/agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. No 264501275).

O Ministério Público, regularmente intimado, apresentou parecer opinando pel
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relatório

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, proferida nos autos de recuperação judicial do Grupo Rezende, que reconheceu a essencialidade de certos bens vinculados à atividade da empresa e determinou a devolução de R$ 164.159,04, bloqueados indevidamente durante o período de blindagem legal.

O agravante alega que a decisão é nula, pois os bens são objeto de alienação fiduciária e, portanto, não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação por se
tratar
de créditos extraconcursais. Sustenta que o laudo do administrador judicial seria genérico, sem individualizar tecnicamente os bens essenciais. Quanto aos valores, afirma que a retenção decorre de contratos válidos, que parte já foi devolvida, e que não houve ilicitude na conduta do banco.

No presente caso, a
parte
agravada apresentou laudo técnico elaborado pelo administrador judicial, no qual foi registrada, de forma fundamentada e documentada, a utilização concreta e direta dos bens listados no desenvolvimento das atividades operacionais do grupo empresarial. O relatório técnico contém registros fotográficos, descrição funcional e detalhamento da importância de cada bem para o fluxo produtivo e logístico da empresa. Entre os bens apontados como essenciais, constam veículos de transporte, imóveis destinados à moradia de colaboradores e à estrutura administrativa, além de caminhões e reboques utilizados diretamente no transporte de cargas — atividade principal da recuperanda.

Reitere-se que a lei veda expressamente a retirada ou apreensão desses bens durante o período de blindagem
(
art. 6, § 4o, da Lei no 11.101/2005)
, justamente para não comprometer a execução do plano de recuperação e a preservação da função social da empresa. Assim, não assiste razão ao agravante ao alegar ausência de análise individualizada dos bens, uma vez que o relatório do administrador judicial foi suficientemente específico e se respalda em critérios técnicos. Ademais, nenhuma prova foi produzida pelo recorrente para infirmar a conclusão lançada pelo auxiliar do juízo.

No tocante aos valores retidos na conta bancária da agravada, constata-se que a medida adotada pela instituição financeira ocorreu após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, em momento no qual a empresa já se encontrava acobertada pelo
stay

period
.
O art. 6o da Lei no 11.101/2005 é claro ao dispor que, deferido o processamento da recuperação, suspendem-se todas as ações e execuções contra o devedor, o que compreende, por extensão, qualquer ato de constrição patrimonial, inclusive débitos automáticos ou compensações unilaterais, como as ora impugnadas. O administrador judicial, ao se manifestar nos autos, confirmou que o bloqueio foi realizado de forma indevida e atestou que os valores em questão são imprescindíveis para manutenção das atividades empresariais do grupo econômico, servindo para pagamento de despesas operacionais e salários.

Com efeito, considerando a natureza jurídica do bem jurídico tutelado — a preservação da empresa e dos empregos por ela gerados —, bem como a legitimidade do ato praticado pelo juízo da recuperação judicial, não vislumbro elementos que autorizem a concessão do pleito formulado no agravo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens indicados e determinou a devolução dos valores retidos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025